Tribunal: STF
Processo: ARE 1279929
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/2013. CRIAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL, DEVIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, NO PERCENTUAL DE 17,6471% (ALTERADO PARA 19,25% PELA LEI ESTADUAL N. 16.722/2013) CALCULADO SOBRE O VALOR DO SUBSÍDIO DA RESPECTIVA CARREIRA E NÍVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. VANTAGEM DEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP). PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA INTITULADA 'INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL', INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/13. DEFINIÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS PARA SUA APLICABILIDADE IMEDIATA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. AUTO-APLICÁVEL E HÁBIL PARA PRODUZIR SEUS EFEITOS. VERBA DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO IMPLEMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. A leitura da Lei Complementar n. 610/13 demonstra o seu caráter cogente e sua aplicabilidade imediata, sendo dispensável qualquer ato regulamentador, visto que o legislador já definiu todos os elementos indispensáveis ao implemento da benesse já que foi definido o percentual; a base de cálculo (art. 6º, caput); para quem é destinada a importância (art. 6º, § 1º); a sua natureza e a impossibilidade de incorporação (art. 6º, § 2º); a vedação de constituir base de cálculo para qualquer outra vantagem (art. 6º, § 3º), bem como as causas em que o benefício não será pago (art. 6º, § 4º e incisos), e a partir de quando surtirá efeitos (art. 15, parágrafo único)." (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo n. 4012455-90.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Grupo de Câmaras de Direito Pública, j. 23-10-2017).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 37, caput, e I, X e XI; 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: RE nº 1.154.137-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, 29/11/19; RE nº 1.265.460-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; e ARE nº 1.265.119/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/6/2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente